Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da Decisão de ID. 53240330 formulado pela Apelante. Conforme decidido, não se vislumbra prejudicialidade entre a presente ação e aquela ajuizada perante a Justiça Federal. O pedido de reconsideração não é recurso, devendo eventual inconformismo da parte ser materializado por meio de recurso adequado. Indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se julgamento. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator